Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS DE CÁLCULO. ASTREINTES. DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SUPRESSÃO.

1. Nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode alegar excesso de execução.

2. No caso dos autos, a manifestação defensiva apresentada na origem tinha por objeto supostos erros de cálculo da atualização monetária incidente sobre a obrigação principal, tendo o executado apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, além da discussão relacionada a possibilidade de supressão ou, subsidiariamente, diminuição das astreintes aplicadas em na fase de conhecimento.

3. Entretanto, ao apreciar a impugnação, o Juízo singular deixou de conhecê-la sob o fundamento de que a questão atinente à incidência de multa por descumprimento de determinação judicial já havia sido debatida na fase de conhecimento, nada dizendo acerca dos erros de cálculo alegados em relação à obrigação de restituir quantia, muito embora tenha sido provocado para tanto, inclusive mediante embargos de declaração.

4. Para além disso, no tocante à discussão relacionada às astreintes, sabe-se que a jurisprudência admite a possibilidade de reapreciação, por ocasião do cumprimento de sentença, da multa fixada em sede de conhecimento, até porque em relação a ela não se opera preclusão, o que, em regra, pode mitigar a aplicação do artigo 507 do Código de Processo Civil neste particular.

5. Independentemente da procedência ou da improcedência das insurgências levantadas pela executada/agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não se vislumbra a inadmissibilidade desta manifestação defensiva, sendo devido analisar o seu mérito, o que deve ser feito na origem, considerando possibilidade de o Juízo de primeiro grau determinar a produção de atos que permitam analisar as planilhas de cálculo apresentadas pelas partes com maior grau de convicção, caso assim entenda necessário.

6. A sanção por litigância de má-fé deve ser suprimida, pois, diante do legítimo exercício do direito de impugnar a pretensão satisfativa movida em seu desfavor, inclusive garantindo a execução em relação aos valores controvertidos, não se vislumbra a prática, por parte da ora recorrente, de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do diploma adjetivo.

7. Recurso conhecido e provido.